Tribunal: TJES
Processo: 0000057-61.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-61.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALLES MARTINS DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13º, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se é cabível a absolvição do apelante por insuficiência de provas;
(ii)
estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal;
(iii)
analisar a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea;
(iv)
avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em razão da hipossuficiência financeira do réu; e
(v)
determinar se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser alterado para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais, pelas imagens das lesões e pela confissão judicial do acusado, comprova materialidade e autoria, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. A tese defensiva de legítima defesa não prospera, pois os meios empregados pelo réu foram desproporcionais e excessivos, incompatíveis com a repulsa a eventual agressão.

5. A pena-base foi corretamente fixada em 1 ano de reclusão, inexistindo valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de modo que a revisão resultaria em
reformatio in pejus.

6. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi devidamente realizada, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica é admitida pelo STJ (Tema 983), independentemente de instrução probatória. Contudo, o
quantum
fixado deve observar proporcionalidade e a hipossuficiência do réu.

8. A redução do valor da indenização para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra compatível com a gravidade do fato e a condição econômica do apelante.

9. A imposição de custas processuais decorre de efeito legal da condenação, sendo eventual isenção ou parcelamento matéria do juízo da execução.

10. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em consonância com a reincidência do réu e a Súmula n. 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por provas testemunhais, documentais e pela confissão do réu, é suficiente para embasar condenação.

2. A legítima defesa não se caracteriza quando os meios empregados pelo agente são desproporcionais à agressão sofrida.

3. É válida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando não se trata de multirreincidência.

4. O
quantum
indenizatório deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido em razão da hipossuficiência do condenado.

5. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, mesmo em condenações inferiores a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 65, III, d, 129, §13º, 33, §2º, c; CPP, arts. 63, parágrafo único, 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 983, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018; STJ, Súmula 269; TJRS, ACr 5001514-16.2022.8.21.0148, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, j. 26/08/2024; TJRS, ACr 5009361-43.2018.8.21.0008, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, j. 25/04/2022; TJES, APCr 0000062-81.2024.8.08.0040, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 26/06/2025; TJPR, ACr 0001378-13.2023.8.16.0115, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Angela Regina Ramina de Lucca, j. 02/08/2025; STJ, AgRg-HC 1.004.765, 6ª Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 18/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000057-61.2024.8.08.0007

APELANTE: THALLES MARTINS DE PAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
THALLES MARTINS DE PAIVA

em face da r. sentença de ID 14950904 que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 129, §13º do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais para a vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de ID 14950917, o apelante pleiteia
(i)
a sua absolvição perante a insuficiência de elementos probatórios que atestem a autoria e a materialidade delitiva. Subsidiariamente, aduz pela reforma dos aspectos dosimétricos, em especial
(ii)
pela fixação da pena-base no mínimo legal e
(iii)
pela aplicação da atenuante de confissão. Por fim, argumenta que
(iv)
a indenização por danos morais deve ser fixada em valor compatível com a sua capacidade financeira e que
(v)
o regime inicial de cumprimento de pena aberto é mais compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14950921, pelo
desprovimento
do respectivo recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15591601, em que opina no mesmo sentido.

Pois bem.

A denúncia (ID 14950855) narra que os fatos supostamente se desenrolaram da seguinte forma:

[...] Consta no incluso APFD, que no dia 26 de maio de 2024, por volta das 20h36, na Rua Treze de Maio, n° 100, bairro Santa Monica, nesta cidade e comarca, o denunciado THALLES MARTINS DE PAIVA, ofendeu a integridade corporal de sua irmã, Sra. Athais Martins de Paiva.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos a guarnição policial se deslocou ao endereço do fato quando visualizou uma pessoa no meio da rua, posteriormente identificado como Thalles, com um pedaço de pau na mão e coberto de sangue.

Ato contínuo, os militares visualizaram uma senhora – identificada como genitora do denunciado e da vítima, Sra. Lucia Helena Gomes Paiva - coberta de sangue saindo de uma casa desesperada em direção à guarnição, informando que o denunciado teria agredido a irmã, Athais Martins de Paiva, momento em que a vítima foi avistada caída dentro de sua casa com um pano sobre a cabeça e coberta de sangue.

Segundo restou apurado, o denunciado chegou em casa embriagado e começou a dar socos nos armários revoltado falando sobre a irmã Athais, momento em que Athais entrou em discussão com THALLES, sendo que o Douglas - filho da vítima - tentou contê-lo, mas o denunciado pegou uma madeira e deu uma paulada em Athais, além de agredi-la com socos.

Os policiais militares solicitaram atendimento da ambulância local para a vítima que foi socorrida ao Pronto Socorro de Baixo Guandu, onde ficou em observação sob os cuidados médicos dada a gravidade das agressões sofridas, conforme imagens das lesões (pag. 23/25 do Id 43908245) e atendimento registrado no BAU n° 240526093 (pag. 22 do Id 43908245). As agressões deixaram machucados na boca e podem ter quebrado um osso no ombro esquerdo da vítima, sendo que ela terá que retornar ao hospital para mais exames e avaliações quanto ao ombro.

Insta mencionar que o denunciado e a vítima são irmãos e residem no mesmo imóvel, de modo que o delito praticado ocorreu no âmbito doméstico ou familiar, caracterizando, portanto, violência doméstica contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06. [...]

E após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo incurso no art. 129, § 13º do CP, nos termos acima delimitados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente, acerca do pedido de absolvição, apesar dos esforços defensivos, verifico que estão presentes nos autos elementos que devidamente atribuem a responsabilidade delitiva ao apelante.

A
materialidade
é comprovada através dos elementos do Inquérito Policial, em especial o Boletim Unificado de nº 54670008, as mídias fotográficas que expõem as lesões sofridas pela vítima e o Boletim de atendimento de urgência, todos presentes ao ID 14950836.

Da mesma forma, a
autoria
do delito é consubstanciada pelos depoimentos das testemunhas e da confissão do réu.

O Policial Militar Pedro Henrique Santos Felipe, que realizou a prisão em flagrante do réu, aduziu em juízo (ID 14950892) que:

[...] foram acionados pela central e chegando no local viram o Thalles bem alterado com um pedaço de pau na mão; Que não houve resistência e ele se rendeu; Que depois que ele já estava detido, foram até a casa dos parentes dele e a irmã dele estava cheia de sangue, então chamara a ambulância; Que a mãe deles falou que eles sempre tem essas desavenças e Thalles acabou agredindo a irmã; Que o Thalles falava que a irmã tinha roubado ele; Que a Athais estava inconsciente; Que não se recorda se o Thalles também estava amachucado; Que confirma seu depoimento na esfera policial; Que Thalles reclamava de dor; Que já conhecia Thalles antes por ocorrências como essa, mas quando a polícia chegava, ele nunca estava no local; Que teve outra situação de briga dos dois em que Athais chamou a polícia, mas ela não estava machucada; Que Thalles estava sujo, suado, mas não lembra de ter visto sangue ou escoriações; Que a mãe disse que os dois sempre brigam; Que não soube da mãe agredindo os dois; Que o próprio Thalles disse que a irmã sempre rouba ele;[...]
(transcrição extraída da sentença – ID 14950904)

Da mesma forma, a Sra. Lúcia Helena Gomes Paiva, genitora do acusado e da vítima, detalhou em sede de audiência de instrução como os fatos ocorreram, afirmando que o recorrente deu apenas uma
“paulada”
na vítima, vejamos:

[...] disse que é mãe de Thalles e Athais; Que seus filhos moram com ela; Que sua filha Athais é muito difícil para se lidar, é invocada e brigona, e também cheira uns negócios; Que Thalles falou com o filho de Athais sobre jogo; Que Thalles estava falando com ela sobre como ela trata de 5 pessoas, então ela tem que se cuidar, pintar o cabelo, comprar roupas, pois ela gasta o dinheiro que seu marido deixou para cuidar dos outros, quando Athais entrou falando coisas e Thalles ficou nervoso e pegou um pau podre que tinha lá e deu uma paulada em Athais; Que ele deu somente uma paulada em Athais que cortou a boca dela; Que Athais também avançou em Thalles; Que Athais avança em todo mundo, inclusive nos filhos dela; Que Athais que entrou na conversa gritando e dizendo que chamaria a polícia, como ela sempre faz; Que eles começaram a brigar e ela e o Douglas entraram no meio; Que Athais foi para cima de Thalles primeiro, mas Douglas conseguiu tirar ela de cima dele e levou ela para o lado de fora, foi quando Thalles pegou o pau e deu uma paulada nela; Que Athais não ficou desacordada; Que Athais quem ligou para a polícia; Que não sabe se Athais levou pontos no hospital; Que a relação deles sempre foi conturbada, brigam e depois ficam de bem; Que já pediu para Athais arranjar uma casa para ela várias vezes; Que Thalles não deu socos em Athais; Que depois da paulada a briga cessou; Que Athais deu socos e tapas em Thalles antes de levar a paulada; Que nesse dia Athais pegou uma faca, como já pegou, até para o próprio filho; Que Thalles deveria estar machucado também; Que não mencionou a faca nem na delegacia; Que Athais não chegou a ferir Thalles com a faca, pois ela e Douglas interviram; Que o irmão que Athais mais gosta é o Thalles e eles se davam bem; Que Thalles trabalha em uma empresa de asfalto lá em Itarana, fica fora a semana toda e só volta no fim de semana; Que nesse dia ele não estava alcoolizado; Que já houve outras situações envolvendo a polícia, da Athais com Thalles, com os filhos e até com ela, e a polícia não estava nem querendo mais ir até lá; Que Thalles já agrediu ela outras vezes, mas muitas vezes Athais merece; [...]
(transcrição extraída da sentença – ID 14950904)

Apesar de a vítima não se recordar com exatidão acerca dos fatos, prestou o seguinte depoimento em juízo
:

[...] Que não se lembra de nada; Que não lembra o que aconteceu, o momento nem a hora; Que até hoje tem dores de cabeça fortes; Que sua mãe e seu filho dizem que ela tomou pancadas na cabeça, mas ela não sabe; Que seu filho tem 19 anos e contou que ela apanhou do Thalles; Que não lembra se ela agrediu o Thalles; Que seu relacionamento com Thalles era tranquilo, mas já tinha chamado a polícia outra vez por agressão dele; Que quando os dois ingerem bebidas alcoólicas, fica complicado; Que Thalles bebe com frequência; Que já pediu medida protetiva contra ele, mas já tinha pedido para tirar; Que seu irmão fuma maconha e ela também; Que nesse dia não tinha visto seu irmão chegar do serviço; Que se deu conta que ele estava em casa quando ele começou a falar muito alto e ela estava dormindo; Que era de tarde para noite; Que era final de semana; Que Thalles estava brigando com sua mãe; Que recobrou a consciência no hospital; Que ficou muito machucada e com o dente quebrado; Que estavam em casa seus filhos e sua mãe, e todos presenciaram; Que não tem receio que ele saia da prisão e não tem problema em continuar morando com ele; Que é usuária há muitos anos e só usa pó; Que toma remédios controlados para depressão; Que sua relação com seu irmão não era conturbada, eles tinham brigas mas era uma ótima relação; Que ela é mais agressiva pois é muito nervosa; Que tinham dias em que usavam pó juntos; Que quando usava o pó ficava exaltada; Que se lembra de ter respondido Thalles e eles discutirem, mas depois não se lembra mais; [...]
(transcrição extraída da sentença – ID 14950904)

Ademais, o próprio acusado confessou o crime em juízo, razão pela qual o Magistrado de primeiro grau reconheceu em sentença a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP:

[...] disse que deu um golpe em Athais para se defender do golpe de faca dela; Que estava conversando com sua mãe sobre como ele ajuda em casa e Athais não ajuda, sempre foi dependente química e eles sempre tiveram dificuldades; Que gosta da sua irmã, não odeia ela, mas ela precisa de ajuda; Que Athais avançou nele, deu golpes nele primeiro e pegou a faca e ele saindo fora dela, até que chegou no quintal, pegou o cabo de vassoura e deu nela; Que Athais segurou o cabo de vassoura e ele puxando, até que bateu na boca dela; Que foi só uma paulada; Que quando ela estava com a faca, ele segurou na mão dela e eles rolaram no chão segurando a faca, então quando achou o pau, ele deu nela; Que não viu as lesões dela; Que não deu socos nela, estava era correndo dela; Que o quintal da casa deles é de terra, cheio de pedras, então todo mundo se machucou; Que é usuário de maconha e álcool; Que usou cocaína com Athais poucas vezes, mas não é viciado nisso; Que Athais se sentiu ofendida e voou para cima dele pois ele disse para sua mãe que ela deveria usar o dinheiro dela para se cuidar, e não para pagar dívidas de droga de Athais; Que até ele já pagou dívidas de droga de Athais; Que já tinha brigado de porrada com sua irmã antes, mas ela que sempre avança nele; Que Athais sempre liga para polícia; Que Athais já pegou a faca até para sua mãe; Que Athais não estava dormindo, estava só dentro do quarto, pois não tem como uma pessoa dormindo prestar atenção na conversa dos outros; Que nesse dia Athais estava drogada de remédios e tinha usado pó; Que já salvou a vida de Athais várias vezes, com corda no pescoço e já teve que levá-la ao hospital por ter tomado 5 caixas de remédio de uma vez; Que não mostrou resistência quando a polícia chegou; Que confessa ter agredido ela para se proteger, pela sua integridade física e sua vida; [...]
(transcrição extraída da sentença – ID 14950904)

Destaco que, apesar de o réu afirmar que deu uma paulada na vítima para se defender, os meios utilizados por ele e as consequências das agressões perpetradas (comprovadas através das imagens da vítima desacordada e ensanguentada nos autos inquisitoriais) expõem que a sua conduta foi agressiva e desproporcional, ainda mais por envolver a esfera da violência doméstica e da lesão corporal por razões da condição do sexo feminino.

Por conta disso, não prospera o pleito defensivo acerca da ausência de comprovação da responsabilização exclusiva do réu, conforme entendimento jurisprudencial expostos em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Restaram devidamente demonstradas nos autos as práticas das vias fatos, considerando que o depoimento da vítima está em consonância com o registro de ocorrência por ela feito na fase persecutória, bem como com o seu depoimento judicial e com o fato narrado na denúncia. Em se tratando de fatos relativos à Lei Maria da penha, a palavra da ofendida - até por ser a principal interessada na responsabilização do seu ofensor - assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que, no caso, não ocorreu. Legítima defesa. Inocorrência.
Ainda que tenha ocorrido prévia briga de casal, os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva. Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, mormente quando se trata de violência contra mulher, esta seguramente parte mais frágil da relação.
Princípios da insignificância, intervenção mínima e da irrelevância penal. Inaplicabilidade.
A Lei Maria da penha surgiu da imprescindibilidade de se oferecer efetiva proteção às mulheres vítimas de violência doméstica diante do crescimento e agravamento dos crimes de gênero contra elas praticados, em especial na intimidade de seus lares.
Portanto, tendo a condenação um caráter não apenas retributivo, mas também preventivo, que visa a coibir futuras e mais graves ações do agressor, a resposta estatal é justa e necessária. Incidência da Súmula nº 589 do stj: é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Atual estado de harmonia conjugal. Irrelevância. O fato de o casal retomar o relacionamento não impede a condenação, uma vez que não é o relacionamento do casal que vai a julgamento, mas sim um delito expressamente tipificado em Lei, cuja caracterização não depende de eterna desarmonia conjugal. Condenação mantida. Indenização por dano moral. Manutenção. Vencido o relator, no ponto. Apelação desprovida.

(TJRS; ACr 5001514-16.2022.8.21.0148; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Mello Guimarães; Julg. 26/08/2024; DJERS 30/08/2024)
– destaquei

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado. Condenação mantida.
AGRESSÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Ainda que tenha ocorrido prévia briga de mãe e filho, os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que resultaram em lesões corporais. Não é razoável pensar que prévia briga familiar, de filho que chega em casa embriagado, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, pois os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que apenas a vítima restou lesionada.
APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.

(TJRS; ACr 5009361-43.2018.8.21.0008; Canoas; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Mello Guimarães; Julg. 25/04/2022; DJERS 29/04/2022)
- destaquei

Em razão dos argumentos expostos até aqui neste voto, mantenho o édito condenatório do apelante, uma vez que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva estão devidamente consubstanciadas nos autos.

Dessa forma, passo à análise dos pedidos expostos em razões recursais envolvendo a dosimetria da pena. O magistrado de primeiro grau assim arbitrou a pena do réu em sentença (ID 14950904):

Em estrita observância ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal de 1988, corroborado pelas disposições ínsitas nos arts. 59 e 68, do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a) CULPABILIDADE: é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

b) ANTECEDENTES: o réu possui maus antecedentes, uma vez que o mesmo foi condenado em 09/12/2019, nos autos 0002161-75.2014.8.08.0007, como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo a sentença transitado em julgado em 28/05/2021. No entanto, será considerada para fins de reincidência.

c) CONDUTA SOCIAL: não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME: é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f) CIRCUNSTÂNCIAS: é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

g) CONSEQUÊNCIAS: são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há que se falar em comportamento da vítima, diante da natureza do crime em espécie. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, §13º o Código Penal, FIXO A PENA-BASE em 01 (um) ano de reclusão. Incide no presente caso a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ”d” do Código Penal (confissão espontânea), contudo, o acusado é reincidente, considerando que experimentou sentença penal condenatória nos autos nº 0002161-75.2014.8.08.0007, pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo havido o trânsito em julgado em 28/05/2021, incidindo, portanto, a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual compenso uma pela outra. Inexistem causas especiais de diminuição ou aumento de pena a serem sopesadas, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena de 01 (ano) ano de reclusão. Tendo em vista que o acusado é reincidente, estabeleço como regime para o início do cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea “C”, do Código Penal. [...]

Primeiramente, o apelante pugnou para que a pena-base seja arbitrada no mínimo legal. Ora, analisando os autos, depreende-se que o Magistrado não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial do art. 59 na primeira fase dosimétrica, arbitrando a pena-base abaixo do mínimo legal. Logo, inexiste interesse recursal neste tópico.

Ademais, o cálculo dosimétrico realizado na segunda fase está de acordo com a Jurisprudência eis que
“
A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada, não havendo causas de aumento ou diminuição, o que mantém a pena definitiva nos mesmos moldes da sentença”
(TJES; APCr 0009539- 75.2022.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 26/06/2025) .

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE. 1. CULPABILIDADE. APREENSÃO DE SUBMETRALHADORA DE FABRICAÇÃO CASEIRA. ARMA DE MAIOR PODERIO BÉLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 2. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ÚNICA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE E NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. SÚMULA STJ 241. PENA-BASE REAJUSTADA. 3. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. 4. REGIME INICIAL REVISTO. SEMIABERTO. 5. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, e a agravante da reincidência, em razão de condenação anterior. Não sendo o réu multirreincidente, impõe-se a compensação integral entre ambas.
A pena definitiva é redimensionada para 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa. Considerando a pena aplicada e a condição de reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, conforme art. 33, § 2º, b, do Código Penal. A isenção das custas processuais deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e art. 804 do CPP, podendo ser suspensa por até cinco anos, contados do trânsito em julgado. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A culpabilidade pode ser negativada quando a arma apreendida possui poder bélico substancialmente superior ao ordinário, como ocorre com submetralhadora artesanal com capacidade de disparos em rajada. É vedada a utilização da mesma condenação para configurar, ao mesmo tempo, maus antecedentes e reincidência, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula nº 241 do STJ.
É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu não é multirreincidente.
O regime inicial semiaberto é adequado para o réu reincidente cuja pena não exceda 4 anos. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução, podendo haver suspensão por até cinco anos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; CP, arts. 33, § 2º, b; 59; 65, III, d; 68; 77; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98, § 3º; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 241; STJ, RESP n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, 3ª seção, dje 24.06.2022.

(TJES; APCr 0000062-81.2024.8.08.0040; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 26/06/2025)
- destaquei

Desta forma, entendo que a dosimetria da pena não merece reparos.

Outrossim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena determinado em sentença, porquanto
“A fixação do regime inicial semiaberto para réu reincidente, condenado a pena de 01 (um) ano de reclusão, está em conformidade com a Súmula n. 269/STJ, que autoriza tal regime em hipóteses excepcionais”
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.765/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Superado este ponto, acerca da indenização por danos morais, o Tema nº 983 do STJ determina que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Em relação ao
quantum
indenizatório mínimo a ser arbitrado pelo Magistrado,
“
O valor fixado para reparação mínima do dano moral causado à vítima em crimes de violência doméstica e familiar deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser arbitrado independentemente de instrução probatória específica, conforme jurisprudência consolidada.”
(TJMG; APCR 1301767-39.2021.8.13.0024; Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 27/08/2025; DJEMG 27/08/2025).

Ademais, é preciso fazer a ressalva que
“O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do réu, podendo ser reduzido se demonstrada sua hipossuficiência”
(TJMS; ACr 0800826-05.2023.8.12.0025; Bandeirantes; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 10/03/2025; Pág. 94).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas. Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3. Agravo regimental desprovido. (AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)"., ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais,
segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso feito pela acusação ou pela vítima, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
" Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0004707-62.2023.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 01/03/2024)
- destaquei

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO ABSOLVIÇÃO ANTE A CARÊNCIA DE PROVAS, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO BASILAR DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO. PREJUDICADOS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1.1 O Apelante foi condenado em primeira instância pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Se é possível a absolvição do apelante por carência de provas. 2.2 Se é possível a aplicação da pena base no mínimo legal; 2.3 Se é possível a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena; 2.4 Se é possível a exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima 3. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A palavra da vítima e das testemunhas somado com o laudo de exame de corpo de delito, demonstram tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, não havendo como acatar a tese sustentada pela defesa de carência de provas. 3.2 Considerando que a pena-base já restou aplicada no mínimo legal e o regime imposto na sentença foi o aberto, entende-se prejudicados ambos os pleitos. 3.3
É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, haja vista pedido expresso da acusação na exordial acusatória (Tema Repetitivo 983/Superior Tribunal de Justiça). Lado outro, em razão da hipossuficiência do apelante, admite-se a redução do valor fixado, a luz do princípio da proporcionalidade.
4. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Apelação Criminal conhecida e provida em parte.

(TJAC; ACr 0003348-82.2024.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Relª Desª Denise Bonfim; Julg. 25/08/2025; Publ. 25/08/2025)
- destaquei

Adentrando no caso concreto, na ocasião do édito condenatório, a título de indenização por danos morais foi fixado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima (ID 14950904).

Ora, depreende-se da análise de casos jurisprudenciais semelhantes, qual seja, quando envolve o crime de lesão corporal dentro do universo de incidência da Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006), que o valor
mínimo
arbitrado é exacerbado, em especial em razão da hipossuficiência do réu, que é assistido por defensor dativo.

Na realidade,
“
O valor arbitrado a título de reparação, fixado em R$ 1.500,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica do réu e a gravidade da conduta”
(TJES; APCr 0000482-67.2024.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 26/05/2025).

Cito outros Acórdãos Pátrios que arbitraram semelhante quantia:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §13, E ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. [...] PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPORTA REDUÇÃO. NOVA INDENIZAÇÃO FIXADA EM MIL E QUINHENTOS REAIS, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADA, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Considerando a hipossuficiência financeira do acusado, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 1.500,00, quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
lV.
Dispositivo recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.
[...]
No entanto, o valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 1.500,00, considerando que o réu não tem condições financeiras de pagar mais.

(TJPR; ACr 0001378-13.2023.8.16.0115; Matelândia; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Angela Regina Ramina de Lucca; Julg. 02/08/2025; DJPR 05/08/2025)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP).
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL EM CONJUNTO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDO. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA. MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, máxime considerando que para a caracterização do dano moral em situações desse jaez, basta a ocorrência do ato ilícito, dano in re ipsa, possibilitando a condenação enfocada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a reparação de danos morais fixados em favor da vítima corresponde apenas a um mínimo, resultando daí que o valor de R$ 1.500,00 mostra-se coerente ao caso concreto, já que atende as finalidades punitiva e pedagógica da indenização, não devendo sofrer redução.
[...]

(TJMS; ACr 0003762-97.2017.8.12.0008; Corumbá; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 30/07/2024; Pág. 96)
– destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL.
VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A fixação de indenização por danos morais é devida quando houver pedido expresso, ainda que sem indicação de valor, conforme tese firmada no tema 983 do STJ. Diante da condição econômica do réu, o valor da indenização deve ser fixado em um salário-mínimo vigente à época do pagamento.
lV. Dispositivo e tese recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, corroborada por provas testemunhal e pericial, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A constatação de lesões físicas efetivas impede a desclassificação da conduta para vias de fato. 3. A análise sobre isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal. 4.
A indenização por danos morais é devida quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que ausente a especificação do valor.

(TJMT; ACr 1000383-26.2024.8.11.0102; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; Julg 22/08/2025; DJMT 22/08/2025)
- destaquei

APELAÇÃO. VIAS DE FATO. AMEAÇA (DUAS VEZES).
LESÃO CORPORAL LEVE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CASO CONCRETO EM QUE A DINÂMICA DOS FATOS DESCRITA NA DENÚNCIA NÃO FOI COMPROVADA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDUZIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DEVIDO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
[...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, fixou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. No caso, houve pedido do Ministério Público na denúncia para fixação de valor mínimo indenizatório.
Quantum fixado em 05 (cinco) salários-mínimos. Redução para R$ 1.000,00 (mil reais), diante das especificidades do caso concreto.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; ACr 5009832-97.2021.8.21.0026; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz John dos Santos; Julg. 21/11/2024; DJERS 29/11/2024
) – destaquei

Por conseguinte, a reforma da sentença para que se proceda com a redução do valor mínimo de indenização referente aos danos morais causados à vítima para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) está em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Destaco que a redução do
quantum
indenizatório na ocasião do julgamento da presente apelação criminal, não obsta eventual complementação do valor em sede cível, caso haja anseios nesse sentido pela vítima, conforme previsão expressa do art. 63, parágrafo único, do CPP.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reduzindo o
quantum
mínimo de indenização por danos morais à vítima para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Murillo Bueno Pirola, OAB/ES nº 33.390, nomeado para assumir a defesa do réu (ID 14950892).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.